Tribunal: TJMT
Processo: 0022803-95.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022803-95.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FER
REIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO
DE DROGAS
E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PREMITIDO
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
A
APELANTE DA
S
PRÁTICA
S
DO
S
CRIME
S
CAPITULADO
S
NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
E D
A
ARMA
DE FOGO
.
COMPROVAÇÃO DO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO
E POSSE IRREGULAR
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenç
ão
da condenaç
ão

d
a
apelante pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
previsto
s
no
art.
33,
§ 4º
,
da Lei n. 11.343/06
e no art. 12 da Lei n. 10.826/03
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar
a

sentença
condena
tória
,

principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea à apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francieli dos Santos Rodrigues Bastos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0022803-95.2017.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca
Várzea Grande
/
MT, condenando-
a
pela prática do
s
crime
s
de tráfico
de drogas

e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03
)

as
pena
s
de
5
(
cinco
)
ano
s
de
reclusão
e 1 (um) ano de detenção
,

a ser
em
cumprida
s

em regime
inicial
semi
aberto
;
e

5
1
0 (
quinhen
tos
e dez
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante,
nas razões vistas
no ID
2059922
25
, postula sua absolvição
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e do porte de arma de fogo
com
base
no art. 386, V
II
,
do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
a fixação da pena intermediária do crime de porte de arme de fogo abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
205992238
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
12160678
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
205992216, p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta do Procedimento Investigatório (IP
N.°
22803- 95.2017.811.0002, 3
ª
Vara Criminal) que no dia 11/07/2017, por volta da 14
h
00, a polícia civil recebeu a informação de que na residência particular conhecida corno "Boca da
Alerquina
", localizada na
Rua Marfim, Quadra 15, Bairro Jardim Alá, em frente
a
escola municipal Mamede Untar, em Várzea Grande/MT
havia considerável quantia de entorpecente.

2) Infere-se que, foram designadas equipes policiais para deslocaram-se até a referida residência e ao chegarem no local não havia ninguém no imóvel.
Nesse comenos
, os agentes policiais constataram que o portão entreaberto momento em que adentraram a residência e avistaram através de uma das janelas
01 tablete de maconha
.

3) Diante disso, adentram a residência e localizaram no interior da casa mais
01 tablete de maconha
sobre o guarda-roupa e ainda
01 arma de fogo calibre 38 desmuniciada
e
01 balança de precisão
. Os agentes constata
ram
também que no imóvel havia diversos documentos pessoais em nome da denunciada
FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS
que a proprietária da residência.

4) Posteriormente, a denunciada
FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS
foi ouvida perante a Autoridade Policial e confessou a prática do crime de tráfico e posse de arma de fogo na modalidade guardar.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03/05-IP, Termo de Apreensão de fls. 09-IP, Laudo Pericial de n° 3.14.2017.36745-01, fls. 16/18-IP, o qual constatou que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo de
"MACONHA"
pesando
2,340kg (dois quilos trezentos e quarenta gramas)
.

Comprovou-se ainda pelo Laudo Pericial de n° 2.3.2017.28595-01, o qual concluiu que a arma de fogo se mostrou capaz de realizar disparos, de percutir e de deflagar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiros suficientes para causar lesões em seres humanos, inclusive letais.

Assim, restou configurado que a
denunciada FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS, "tinha em depósito"
, drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...
]
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra
suporte
nos seguintes documentos:
L
audo
P
ericial n.
3
.14.2017.36745-01
(ID
205992216, p. 24-
28
);
Laudo Pericial n. 2.3.2017.28595-01 (ID 205992216, p. 66-70); bo
letim de ocorrência
(ID
205992216, p. 7-9
)
;

termo
d
e apreensão (ID
205992216, p. 15
);
e

A
uto
Preliminar

de
C
onstatação n.
1685/2017
(ID
205992216, p. 11-12
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas
atribuída
à
apelante, apesar de
el
a

sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença

condenatóri
a
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
narco
tráfico por parte
del
a
.

Com efeito, infere-se destes autos que a apelante, na fase administrativa confessou que
tinha
conhecimento
da existência
do
entorpecente em sua residência, no entanto
,
em juízo, negou
esse fato
,
afirmando, dessa feita,

que
não sabia que existia
da
droga em sua
casa,
porquanto
era de propriedade de seu ex-namorado, Yago.

Em relação a autoria delitiva do crime de posse irregular de arma de f
ogo atribuída a apelante, tanto em fase administrativa quanto em juízo,
ela
confessou o delito,
todavia,

afirmou que
o revólver era de seu ex-namorado, Yago,
que

pediu

para que o

guardasse em sua residência.

Os

investigadores de
pol
í
cia
Renato de Melo Castro e Robson Renato
Szczepanski
,

ouvidos
na
fase administrativa
,
informaram que receberam uma denúncia anônima
segundo a qual
no local conhecido como “Boca da
Alerquina
”
havia armas e entorpecentes.
Diante dessa informação, os referidos
agentes públicos
juntamente
com a equipe investiga
tiva,
se
dirigiram
ao
imóvel
e avistaram o portão
a
berto, no entanto, não havia ninguém. Narra
ra
m
, ainda,
que ao
olharem a casa,
viram
através da janela uma p
orção
de entorpecente ao lado de um guarda-roupas, razão
por que
entraram na residência
,
encontrando
uma segunda p
orção
de droga no mesmo armário
;
e
,
em outro cômodo
,
um revólver desmuniciado, juntamente com uma balança
digital.

A propósito, eis
no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento do
investigador de
pol
í
cia
Robson Renato
Szczepanski
,
na

fase judicial
:

[...]

elucidou que, a equipe policial, a qual compunha, recebeu denúncias de que havia drogas guardadas na casa da denunciada e, ao chegar no local indicado, perceberam que não havia ninguém no imóvel e, após chamarem e não receberem respostas,
avistaram, através da janela, o entorpecente no chão do
quarto Testemunhou
que, entraram na casa e encontraram mais um tablete da mesma substância escondido no guarda-roupa, e que aprenderam no quarto o revólver 38, desmuniciado e a balança de precisão
. Por fim, mencionou que durante entrevista informal com moradores circunvizinhos, confirmaram que o local era um ponto de tráfico, conhecido por “Boca de Fumo da
Arlequina
” e o fluxo de movimento se dava normalmente no período noturno.

[...]
(
Trechos do d
epoimento do
investigador de
pol
í
cia
Cleber de Souza Ferreira

extraídos da
s contrarrazões
vista no ID

205992238
)

Destacamos

Como se sabe
,

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA
DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do
acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 1.
3
.2023 e publicado no DJE de 3.
3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do
s
crime
s

à
apelante,
motivo pelo qual
as alegações
daqueles
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada

por esta
.

Conforme já foi asseverado,
mas não é despiciendo repetir, a
apelante, em seu depoimento
em fase administrativa, admitiu que havia entorpecente
e o revólver
em sua residência
, os quais eram de propriedade de seu ex-namorado, Yago.

No entanto,
perante
a
autoridade
judic
iária
,

ela

declarou
que
não tinha conhecimento de que o entorpecent
e
esta
va
armazenado em sua residência
;
e que seu ex-namorado havia pedido para guardar um revólver
na casa,
tendo
ciência que
o
artefato bélico
estava no
imóvel
.

Contudo, a
afirmação da apelante
de
que não
tinha
conhecimento
da existência
d
o entorpecente em sua residência
se mostra inverídica,

tanto pel
o fato de ela
ter afirmado que tinha ciência do entorpecente e d
a
arma
de fogo
em sua residência na fase administrativa
,
quanto
pela declaração d
o

investigador de
pol
í
cia
,
em juízo
,

de
que
a droga e o revólver estavam

na
casa

de
la
.

Por outro lado
,
ficou
claro que a acusação se desincumbiu do ônus de
provar a traficância exercida pela apelante, ao contrário dela, que alegou em juízo
não
ter
conhecimento
da existência d
o
entorpecente em sua residência
, todavia, não conseguiu demonstrar
esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade d
a droga
apreendida
e da posse d
a
arma
de fogo
, impõe-se concluir que não há elementos
de convicção
para proceder a absolvição almejada neste recurso
,
devendo, pois,
ser mantida a
condenação
da apelante
pelo s ato s ilícito s tipificado s
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
e no art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

A
apelante pleiteia
, também,

o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido abaixo do mínimo legal na segunda fase da
dosimetria
.

Para
que possa ser examinado com clareza o tem
a
em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis a ré: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências e o comportamento da vítima, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra a ré condenação definitiva por ato anterior (27/04/2017) pelo crime de pelo crime de crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Ação Penal nº 3790-93.2017.811.0040 – ID. 170664), com trânsito em julgado em 23/09/2019.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, a elevação da pena deve se dar em 1/6 para a vetorial “maus antecedentes”, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da
penabase
, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (
AgRg
no
AREsp
484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), razão pela qual fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 14 (quatorze) dias multa.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém,
deixo de reduzir a pena
na fração de 1/6, conforme orientação consolidada do STJ (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
31.10.2017),
em razão de que, se aplicada a redução em tal fração, conduziria a pena abaixo do mínimo legal, o que é vedado pelo STJ (Súmula 231). Assim, reduzo a pena ao seu
patamar mínimo
, encontrando-a em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multas.

Não há causas de alteração da reprimenda. [...]

Destacamos

Todavia, não
tem razão a apelante, porquanto não
há como acolher
seu
pedido visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão, uma vez que a incidência da atenuante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo
legal
, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS
PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021 e publicado no DJE de 15.4.2021)
Destacamos

Logo,
é
impossível a redução da pena intermediária d
a
apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francieli
dos Santos Rodrigues Bastos
, mantendo in
alterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024